Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-04.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Importunação sexual. Tipicidade. Provas. Condenação. Culpabilidade.
1 – Há crime de importunação sexual na conduta daquele que pratica contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro (art. 215-A do CP).
2 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se corroborada por outras provas.
3 – O réu – motorista de aplicativo – masturbou e ejaculou enquanto dirigia o veículo e conduzia a vítima, sem a anuência dessa. Cometeu, assim, o crime do art. 215-A do CP.
4 – Justifica-se valorar negativamente a culpabilidade se o réu se aproveita da condição de motorista de aplicativo para praticar o crime contra a vítima, com o veículo em movimento, o que colocou em risco a vida da vítima e de outros condutores.
5 - Apelação provida.